Tribunal: TJMT
Processo: 1010414-23.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010414-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), LERISIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 361.379.951-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Majoração de astreintes. Incorporação de percentual aos vencimentos. Honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Decisão mantida.

I. Caso em exame:

1. Agravo Interno interposto por Lerisia Barbosa de Souza contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A agravante pretendia a majoração da limitação temporal das astreintes, a fixação da multa pelo período de descumprimento, a incorporação do percentual de 11,98% aos seus vencimentos, além da fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento monocrático incorreu em nulidade por não ter adentrado no mérito das questões da ação, tratando apenas dos requisitos para concessão de tutela de urgência. Além disso, se havia fundamento para a majoração da limitação temporal da astreinte e para a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir:

3. A decisão monocrática reconheceu que a incorporação do percentual de 11,98% aos vencimentos da agravante já foi parcialmente cumprida, e que a multa fixada foi ratificada. Não restaram evidenciados vícios que justificassem a reforma da decisão.

4. Quanto à majoração da limitação temporal da astreinte, a decisão também ratificou a multa aplicada, não verificando a necessidade de modificações.

5. No tocante à fixação de honorários advocatícios, com base no REsp 1.134.186/RS, o STJ pacificou o entendimento de que não são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença.

A jurisprudência do STJ reforça que honorários só seriam cabíveis em caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:
"1. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a fixação de honorários advocatícios, conforme Súmula 519/STJ. 2. A incorporação parcial de percentual aos vencimentos, conforme já reconhecido, e a ratificação da multa outrora fixada não autorizam a reforma da decisão agravada."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 475-J; Súmula 519/STJ
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão; STJ, AgInt no REsp 1928472/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria.

AGRAVANTE:
LERISIA BARBOSA DE SOUZA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE JUARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Lerisia Barbosa de Souza
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 227204791), no Recurso de Agravo de Instrumento nº
1
010414-23.2014.811.0000
,
apresentado pela Agravante em face do Agravado, que negou provimento ao recurso em que objetivava a majoração da limitação temporal da
astreinte
em patamar razoável; a fixação da multa anteriormente aplicada pelo período de descumprimento; a fixação dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, e a incorporação do percentual de 11,98% aos vencimentos da agravante.

Nas
razões recursais, a agravante alega que,
o julgamento monocrático não adentrou no mérito das questões, sendo analisadas apenas os requisitos para a concessão da tutela de urgência e no mérito foi negado o provimento.

Afirma que,
verificando a ausência dos requisitos para a tutela de urgência, tão somente ela é que deveria ser indeferida, mas não negar provimento ao recurso.

Assim, pugna pelo provimento do presente agravo, a fim de que seja declarada nula a decisão recorrida, proferindo nova decisão para provimento do agravo de instrumento.

Não houve apresentação de contrarrazões conforme certidão expedida por meio do id. 244732198.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Lerisia Barbosa de Souza
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 227204791), no Recurso de Agravo de Instrumento nº
1
010414-23.2014.811.0000
,
apresentado pela Agravante em face do Agravado, negou provimento ao recurso em que objetivava a majoração da limitação temporal da
astreinte
em patamar razoável; a fixação da multa anteriormente aplicada pelo período de descumprimento;
a necessidade de fixação dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença
e a incorporação do percentual de 11,98% aos vencimentos da agravante.

Aduz qu
e, “o julgamento monocrático não adentrou no mérito das questões, sendo analisados apenas os requisitos para a concessão da tutela de urgência e no mérito foi negado o provimento”.

Afirma que, verificando a ausência dos requisitos para a tutela de urgência, tão somente ela é que deveria ser indeferida, mas não negar provimento ao recurso;
todavia,
a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, quanto à alegação de que o julgamento monocrático não adentrou no mérito das questões, sendo analisados apenas os requisitos para a concessão da tutela de urgência,
tem-se que
pelo que pode ser constatado, a decisão monocrática restou consignada que, “
no que se refere ao caráter da obrigação quanto a incorporação do percentual de 11,98%, esta já foi cumprido parcialmente, bem como houve a ratificação da multa outrora fixada”.

A decisão constou também, que, “
diante do decidido na decisão agravada, não se verifica a possibilidade da concessão da pretensão do agravante no sentido de determinar a incorporação do percentual de 11,98% aos vencimentos da agravante, haja vista que nesse ponto, conforme informado pela agravante, bem como na decisão agravada, esta já foi parcialmente adimplida. Ainda, no que se refere a majoração da limitação temporal da astreinte, denota-se que houve, a ratificação da multa outrora fixada, de modo que, não restaram evidenciados os vícios alegados”.

Quanto a necessidade de fixação dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, tenho que n
ão há razão, uma vez que não cabe honorários advocatícios em decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, conforme preleciona o REsp nº 1.134.186/RS, veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTODE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença
.

1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC.

2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1134186 RS 2009/0066241-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 1/8/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/10/2011). [Destaquei]

E, ainda:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos especiais repetitivos, pacificou o entendimento no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença
(REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, julgado em 1º/08/2011, DJe 21/10/2011).

2. Nos termos da Súmula 519/STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1928472 RS 2021/0082723-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)

A partir de seu conteúdo, é possível extrair que os honorários advocatícios
não são devidos quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de Sentença.

Ademais, a "
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 519/STJ. Por outro lado, haverá condenação em honorários advocatícios nos casos de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento da sentença, consoante entendimento consagrado por esta Corte nos autos do REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C do CPC/1973".

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024